Tribunal: TJDFT
Processo: 0746286-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746286-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: CAIO RAFAEL JESUS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO em favor de CAIO RAFAEL JESUS RIBEIRO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 14/10/2024 pela prática de roubo qualificado e corrupção de menor. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Tece considerações no sentido de ser o paciente primário, possuir residência fixa e as mesmas características do indiciado Mateus Ruan, ao qual foi concedida a liberdade provisória. Aduz ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a tornozeleira eletrônica. Ressalta, ainda, a possibilidade de a segregação cautelar ser mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0709936-69.2024.8.07.0010) haver sido o paciente preso em flagrante, em 14/10/2024, após subtrair para si, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo e uma faca, o veículo da vítima, seu celular, dinheiro em espécie e outros objetos, além de exigir a transferência de quantias existentes em sua conta bancária. Ainda, restringiram a liberdade da vítima, ordenaram que ela ficasse no banco de trás do automóvel e entregasse os pertences, sob ameaça de morte. Consta que o paciente e outro indivíduo, Caio Mateus, assumiram perante as testemunhas policiais a autoria do crime, tendo sido o flagrante convertido em preventiva em relação a ambos. Já no tocante ao terceiro envolvido, Mateus Ruan, por pesar contra ele apenas a apreensão dos celulares da vítima e da faca utilizada no crime em sua residência, foi-lhe concedida a liberdade provisória. No tocante ao paciente, retira-se da Ata de Audiência de Custódia a conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Registrou, ainda, a periculosidade exacerbada dos réus, nos seguintes termos (ID 192328649, origem): “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso com um adolescente, teriam assaltado a vítima, levando o seu veículo, celulares, dinheiro em espécie e outros objetos, além de exigirem que a vítima realizasse a transferência das quantias existentes em sua conta bancária para os autuados. Os autuados também restringiram a liberdade de vítima, exigiram que ela ficasse no banco de trás do seu automóvel e entregasse os seus pertences, sob ameaça de morte. Um simulacro de arma de fogo e uma faca foram encontradas, posteriormente, com os autuados. A vítima relata que eles estavam armados e disseram que iram matá-la porque ela tinha pouco dinheiro na conta, quase R$ 2.000,00. Ao final, amarraram as mãos da vítima e exigiram que ela entrasse no meio do mato. Trata-se, portanto, de crime gravíssimo. CAIO MATEUS e CAIO RAFAEL assumiram perante as testemunhas policiais a autoria do crime. CAIO MATEUS também forneceu detalhes, em depoimento policial, sob como foi a prática delitiva e quem eram os demais autores. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória de CAIO MATEUS e CAIO RAFAEL encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP), em relação a CAIO MATEUS e CAIO RAFAEL não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Já em relação a MATEUS RUAN, há elementos, por ora, tênues para se manter a prisão do referido do autuado, porquanto pesa contra ele apenas a apreensão dos celulares da vítima e da faca utilizada no crime na mesa da sua residência. É certo que durante a investigação policial ou mesmo durante a instrução poderão surgir mais elementos de autoria, mas por ora, verifico a necessidade de se conceder a liberdade provisória ao referido autuado. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em relação a MATEUS RUAN mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir restrições aos autuados, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal” (grifos acrescidos). O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente (CAIO RAFAEL JESUS RIBEIRO) e de Caio Mateus Silva dos Santos, como incursos nas penas do art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal e do art. 244-B da Lei 8.069/90 (duas vezes), recebida em 25/10/2024 (ID 215798509, origem). Postulada a revogação da preventiva, mantida pela autoridade coatora, nos seguintes termos: “(...) Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do réu Caio Rafael, registro, incialmente, que este não deve prosperar. Após compulsar detidamente os autos, verifico que a prisão em flagrante do mencionado acusado foi apreciada na audiência de custódia, realizada em 15 de outubro de 2024, oportunidade em que restou convertida em segregação preventiva após o respectivo órgão julgador considerar a sua legalidade e a presença dos pressupostos legais inerentes à matéria. Observo, ainda, que não houve alteração no arcabouço fático apresentado, motivo pelo qual o referido decisum deve ser prestigiado e mantido pelos seus próprios fundamentos. Esclareço, ao ensejo, que este Juízo não funciona como órgão revisor do NAC e, portanto, não havendo novos fatos, descabe reapreciar a questão. Portanto, indefiro a libertação provisória de Caio Rafael Jesus Ribeiro e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva”. (grifos acrescidos) Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, o paciente foi preso em flagrante por corrupção de menores, extorsão e roubo qualificado em face da vítima Gerdson Aparecido Caldeira. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos da vítima, testemunhas e do condutor do flagrante, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O crime foi praticado em concurso de pessoas, com uso de simulacro de arma de fogo e de faca, restringindo a liberdade da vítima, exigindo-lhe a entrega de seus pertences e a realização de transferência de quantias de sua conta bancária para a dos indiciados, sob ameaça de morte. Tais fatores espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à sociedade. Diversamente do alegado pelo demandante, pelo menos neste sumário juízo, não há identidade entre as circunstâncias do paciente e as do indivíduo Mateus Ruan, preso em flagrante pelo mesmo delito e posto em liberdade na audiência de custódia. Conforme relatado, quanto a Mateus, apenas foi encontrado em sua residência os aparelhos celulares da vítima e da faca utilizada no crime. Verifica-se que Mateus Ruan sequer foi denunciado, em virtude da ausência de “elementos capazes de indicar sua participação nas infrações penais noticiada nos autos” (ID 215680626). Pesa contra o paciente, por sua vez, os indícios de autoria e materialidade, pois, juntamente com Caio Mateus e dois adolescentes, solicitou uma corrida por meio do aplicativo 99 para embarque em Santa Maria e desembarque no Polo JK. O motorista Gerdson (vítima) compareceu ao local para início do trajeto, ocasião em que se iniciou a prática delitiva. Registra-se que o condutor do flagrante afirmou ter se deslocado até a residência de Caio Rafael, onde foi recebido pela mãe deste, Claudiane Jesus Borges, e encontrado o simulacro da arma de fogo utilizada no crime, tendo aquele assumido sua participação no delito. Ainda, o corréu Caio Mateus, perante a autoridade policial, afirmou que o paciente solicitou a corrida pelo aplicativo em sua própria conta, bem como confirmou a participação de Caio Rafael no crime, referindo-se a ele como o “filho de Claudiane”. Logo, não há falar em similitude nas condutas do paciente e do terceiro Mateus Ruan. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, a decisão traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela necessidade da segregação provisória. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator